Tribunal: TJBA
Processo: 8008528-25.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008528-25.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

APELADO: MICHELLE DA SILVA MACIEL

Advogado(s)
:
LIVIA FREITAS COSTA, CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora em face de empresa construtora, visando à reparação de vícios construtivos no imóvel adquirido.

Sentença proferida pela 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a realização de reparos no imóvel e a condenação ao pagamento de R$ 16.000,00 a título de danos morais.

Recurso de apelação interposto pela empresa ré, suscitando preliminares de decadência, litispendência e ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a decadência do direito de ação diante do prazo previsto no art. 26 do CDC; (ii) saber se há litispendência por suposta duplicidade de pedidos; (iii) saber se há vício construtivo apto a ensejar a responsabilidade civil da construtora por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prejudicial de decadência foi afastada com base no §3º do art. 26 do CDC, reconhecendo-se tratar de vício oculto cujo prazo decadencial se inicia com a constatação do defeito.

A litispendência foi igualmente afastada, por ausência de identidade entre os pedidos, causas de pedir e partes das ações mencionadas.
A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, conforme orientação do STJ, uma vez que o recurso expôs razões aptas a ensejar a reforma da decisão.
No mérito, constatou-se, com base em laudo técnico e demais provas produzidas, a existência de vícios ocultos na construção do imóvel, consistentes em rachaduras estruturais, não elididas por prova em sentido contrário da recorrente.
A responsabilidade do fornecedor, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, é objetiva, não tendo a apelante demonstrado excludente de responsabilização.
Restou configurado o dano moral in re ipsa, decorrente da frustração legítima na aquisição do imóvel e dos aborrecimentos gerados pelos vícios construtivos não sanados.
A quantia fixada a título de indenização por dano moral, no montante de R$ 16.000,00, mostra-se razoável e proporcional aos danos experimentados, conforme precedentes desta e. Corte.
Honorários de sucumbência majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: O prazo decadencial para reclamação por vícios ocultos em imóvel adquirido inicia-se no momento da constatação do defeito, não na entrega do bem; a responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva, cabendo-lhe demonstrar excludente para afastá-la; os danos morais decorrentes de frustração na aquisição de bem essencial como imóvel residencial são presumidos e passíveis de reparação.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 3º, §2º; 6º, VI; 12; 14; 26, II e §3º
Código de Processo Civil: arts. 85, §§1º e 11; 337, §1º; 373, I e II

Jurisprudência relevante citada

STJ - REsp 1774041/TO
TJ-MG - AI 10000211487731001
TJ-BA - Apelação 8005886-88.2021.8.05.0001
TJ-BA - Apelação 0504022-19.2017.8.05.0039
TJ-BA - RI 01577894920208050001
TJ-BA - Apelação 05024875520178050039

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8008528-25.2020.8.05.0080
, originários da Comarca de
Feira de Santana
(BA),
apelante
R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

e apelad
a

MICHELLE DA SILVA MACIEL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII